Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-76.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002386-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE SANTANA - CPF: 034.447.081-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – AUSÊNCIA DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
, contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução fiscal nº 1004864-82.2017.8.11.0003 promovida em desfavor de
Antônio José Santana
, extinguiu, em parte, a execução fiscal em decorrência do reconhecimento da prescrição executória com fulcro no art. 174 do CTN.

Assegura, em apertada síntese, que o prazo para constituição do crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN não se conta a partir do vencimento constante na certidão de dívida ativa e sim da notificação válida do lançamento, que, no caso, ocorreu no “
dia 11/06/2015, via Edital, com prazo de 30 (trinta) dias, publicado em 11/05/2015
”; logo, não se operou a prescrição da pretensão executiva, eis que ajuizada dentro do prazo quinquenal. (Id. 1764426, fl.04)

Não há pedido de efeito suspensivo
(Id. 1764426, fl.05).

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id. 1999804).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020